Tribunal: TJMT
Processo: 0010785-32.2011.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010785-32.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – MELHORIAS NO ATENDIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - FALTA DE ESPECIFICIDADE DO PEDIDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE AS REFORMAS PROCEDIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.

1.

Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra o Município de Cuiabá, julgada improcedente devido à falta de especificidade dos pedidos, conforme art. 324, § 1o do CPC, e pela perda superveniente do objeto diante de melhorias implementadas no Pronto Socorro Municipal.

2.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na ADPF 45 limita a intervenção judicial em políticas públicas a casos de clara violação de direitos fundamentais, como na espécie.

3.

Sentença ratificada.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Município de Cuiabá, que visava à responsabilização do ente público municipal pelo atendimento adequado no Pronto Socorro.

O Ministério Público sustentou na inicial a falta de condições adequadas de funcionamento do Pronto Socorro, detalhando problemas como superlotação, infraestrutura precária, e falta de equipamentos e materiais médicos essenciais. (Id. 215981694)

A ação pleiteava que o Município de Cuiabá fosse obrigado a: “
encaminhar imediatamente os casos graves e urgentes às unidades do Hospital Geral Universitário de Cuiabá e Hospital Júlio Müller, ou à rede privada conveniada/às expensas do poder público, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de sequestro de valores públicos e responsabilização pessoal do gestor.
[...]
para garantia do acesso à serviço público relevante de saúde, com qualidade e dignidade, a que tem direito todo e qualquer cidadão, condenando-se em definitivo o Município de Cuiabá a se responsabilizar pelo atendimento adequado no Pronto Socorro Municipal.”

O juízo de primeiro grau julgou extinto o feito quanto ao pedido de encaminhamento de pacientes graves e urgentes a outras unidades hospitalares, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a

perda superveniente do interesse de agir, em razão das medidas já implementadas pelo Município de Cuiabá que supriram as necessidades urgentes mencionadas; julgou improcedente o pedido para assegurar o atendimento adequado no Pronto Socorro Municipal, por se tratar de pedido genérico e não detalhar as medidas exigidas para corrigir os problemas relatados, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. 215981717).

Decorrido o prazo sem interposição de recurso pelas partes (Id. 215981720).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de remessa necessária da sentença que julgou extinto o pedido de encaminhamento de pacientes graves e urgentes a outras unidades hospitalares, em razão da falta de interesse de agir do autor, por perda do objeto, vez que as medidas já haviam sido implementadas; quanto ao pedido de melhorias estruturais e de gestão no Pronto Socorro Municipal, e julgou improcedente o segundo pedido, por ser genérico.

De fato, os pedidos formulados pelo Ministério Público carecem de especificidade e não se enquadram na previsão do Art. 324, § 1o, do CPC que dispõe:

“Art. 324.
O pedido deve ser determinado.

§ 1o
É lícito, porém, formular pedido genérico:

I
- nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II
- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III
- quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.”

Por essa razão, correta a sentença que julgou improcedente o pedido, visto que se limita a pedir, genericamente, que a administração pública cumpra a lei.

Nesse sentido:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO - PREJUÍZO ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - As normas do Código de Processo Civil são aplicáveis subsidiariamente às ações civis públicas, conforme estabelece o art. 19 da Lei no. 7.347/1985. Assim, não havendo incompatibilidade manifesta em relação ao rito prescrito na lei especial, é seguro concluir que as limitações gerais à formulação do pedido, previstas no art. 286 do CPC, são aplicáveis às ações da espécie. - A exigência de certeza e determinação do pedido dirige-se à proteção das garantias constitucionais próprias do devido processo legal, na medida em que a formulação de pedido genérico e abstrato dificulta - senão inviabiliza - o exercício do direito à ampla defesa pelo réu, afetando a resolução do litígio submetido à apreciação jurisdicional e a futura e eventual execução do provimento. Assim, não é admissível a dedução de pedido que abranja prestações de saúde indeterminadas, eventualmente prescritas pelo médico que acompanha o tratamento da parte. (TJ-MG - AC: 10525120058777001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 01/10/2013, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2013)”

“APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de Apelação em sede de Ação Civil Pública interposta em face do Município de Aquiraz e do Estado do Ceará, por meio da qual se pretendia, em sede de tutela de urgência e sob pena de multa, o cumprimento da obrigação de fazer consistente na disponibilização contínua e eficiente dos medicamentos/cirurgias/exames/leitos de UTI requeridos pelas pessoas que procurem atendimento médico pelo SUS na Comarca de Aquiraz, inclusive com a transferência de verbas para conta judicial, no montante necessário para o cumprimento da obrigação. 2. É inepta a petição inicial na qual é formulado pedido genérico fora das hipóteses do § 1o do art. 324 do CPC, porque dificultará o direito de defesa dos réus, inviabilizando a própria prestação jurisdicional e ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que a clareza da petição inicial é um dos seus requisitos intrínsecos, como pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, CPC/15). 3. Incumbe ao Judiciário determinar o cumprimento das políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário da população aos serviços e ações criados para atender ao dever de prestação de saúde do Estado; entretanto, lhe é dado o poder/dever de apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público, e não de substituir os entes federativos na elaboração das políticas públicas de saúde. 4. Admite-se a formulação de pedido genérico em ação civil pública se a pretensão autoral estiver corretamente individualizada, constando na inicial, elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação da omissão apontada, que possibilite o exercício da ampla defesa e do contraditório pelos réus. 5. Não se enquadrando a situação dos autos em qualquer das hipóteses delineadas nos incisos do § 1o do art. 324 do CPC, sendo o pleito genérico, incerto e indeterminado, verifica-se a inépcia da inicial, nos termos do art. 330, inciso II, do CPC, impondo-se a extinção da ação sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, conforme o disposto no art. 485, IV, do CPC. 6. Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação PARA LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença adversada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação para LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença adversada, tudo conforme o voto da relatora. Fortaleza, 23 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora. (TJ-CE - AC: 00025075720188060034 Aquiraz, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)”

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 45, decidiu que a intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas deve ser excepcional, ocorrendo apenas quando houver uma clara violação de direitos fundamentais decorrente da inércia ou ação inadequada do Poder Executivo, o que não é o caso dos autos.

Cita-se:

"
É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.

Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.”

Dessa forma, o pedido na ação civil pública carece de especificidade necessária para a concessão de uma ordem judicial clara e exequível.

Ademais, as medidas implementadas pelo Município de Cuiabá indicam uma resposta ativa às necessidades anteriormente apontadas, resultando na perda superveniente do objeto do primeiro pedido.

Assim, considerando todos os fundamentos expostos e em respeito ao princípio da separação dos poderes, que limita a intervenção do Judiciário nas funções administrativas, correta a sentença, a qual deve ser mantida.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024